Tribunal: TJES
Processo: 5003763-86.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003763-86.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003763-86.2023.8.08.0011
Origem:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: RODRIGO SILVA SANTOS
RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer para a realização de procedimento cirúrgico não disponibilizado pelos réus. Afirma a parte autora que a cirurgia se faz necessária por ser o tratamento especializado adequado e indicado à sua patologia
.
[...]
”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, A FIM DE QUE SEJA FIXADA MULTA DIÁRIA E A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. DO MÉRITO.
SABE-SE QUE
A FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE MULTA POSSUI NATUREZA SANCIONATÓRIA, DE MODO A INCUTIR AO RÉUS O PROPÓSITO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AO ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE, AINDA QUE A CIRURGIA NÃO TENHA SIDO REALIZADA, A PARTE RÉ DEMONSTRA A TENTATIVA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALÉM DISSO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, O ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA DEVERÁ SER REALIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, SE NECESSÁRIO. NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, O ATO OBJURGADO MERECE REFORMA. PELOS LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE A PARTE AUTORA, EM RAZÃO DE SEU QUADRO CLÍNICO, POSSUI DIFICULDADES PARA DEAMBULAR E NÃO TEM CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA, DE MODO QUE, O FATO DE O AUTOR PRECISAR INGRESSAR NAS VIAS JUDICIAIS A FIM DE SOLICITAR A CIRURGIA E, MESMO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL, TER DECORRIDO O PRAZO DE 03 MESES SEM QUE AQUELA FOSSE REALIZADA, É SUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE A
SITUAÇÃO EM SI

GEROU ABALO PSICOLÓGICO E TRANSTORNO CAPAZ DE CARACTERIZAR A LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE.
POR TODOS OS MOTIVOS DESCRITOS, RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL, DE MODO QUE A SENTENÇA DE ORIGEM MERECE REFORMA PARA CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A REPARAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO TOCANTE AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
, ENTENDE-SE COMO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). A LESÃO INTERNA FOI CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELO ESTADO, DE MODO QUE O MUNICÍPIO NÃO DEVE SER CONDENADO SOLIDARIAMENTE NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE NO SENTIDO DE CONDENAR APENAS O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A PAGAR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) AO AUTOR, COM ACRÉSCIMOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)